Tribunal: TJSP
Processo: 1062129-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de representação comercial. Arbitragem. Questionamento da existência e validade da cláusula compromissória ante a assinatura de aditamento contratual sem reprodução expressa do dispositivo. Competência do próprio Juízo Arbitral para dirimir questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de representação comercial. Arbitragem. Questionamento da existência e validade da cláusula compromissória ante a assinatura de aditamento contratual sem reprodução expressa do dispositivo. Competência do próprio Juízo Arbitral para dirimir questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1062129-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS
ANIMAIS - ANCLIPEVA, é apelado GLOCAL EVENTOS LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1062129-88.2018.8.26.0100 – Presencial
Comarca: São Paulo
Apelante: ANCLIPEVA Associação Nacional de Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais
Apelado: GLOCAL Eventos Ltda
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Felipe Ferrari Bedendi
Voto no 40026
APELAÇÃO.
Contrato
de
representação
comercial.
Arbitragem. Questionamento da existência e validade da
cláusula compromissória ante a assinatura de aditamento
contratual sem reprodução expressa do dispositivo.
Competência do próprio Juízo Arbitral para dirimir
questões acerca da existência, validade e eficácia da
convenção de arbitragem. Sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 163/183) interposto contra a r.
sentença de fls. 153/158, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar constituído o compromisso arbitral entre as partes, designando-se o
Conselho Arbitral do Estado de São Paulo - CAESP para solução do litígio.
Alega a apelante, em síntese, a inexistência de cláusula arbitral no
contrato, pois o instrumento inicialmente firmado (fls. 19 a 28) foi anulado e
substituído pelo aditamento de fls. 29 a 31, inexistindo interesse processual. Refuta
a condenação ao pagamento de verba honorária.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 187/191).
Atribuído à causa o valor de R$ 12.000,00, em 11/06/2018.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se que a decisão assentou, corretamente, que compete ao
próprio árbitro deliberar acerca da existência, validade e eficácia da convenção de
arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória, conforme
parágrafo único do art. 8o da Lei no 9.307/96
Transcreve-se, por oportuno, a escorreita fundamentação da r.
sentença recorrida:
“A preliminar de falta de interesse confunde-se com o próprio mérito da
defesa, motivo pelo qual aprecio apenas esse.
Os pedidos são procedentes.
Antes de se proceder às determinações do art. 7o, §3o, da LA, aventou a
parte requerida a inexistência de cláusula arbitral no último contrato
entabulado, que justificasse a celebração de um compromisso arbitral.
Ocorre, contudo, que a existência, a validade e a eficácia da cláusula
arbitral deverão ser discutidas junto ao árbitro competente, não cabendo
a este Juízo decisão a esse respeito. E é o que disciplinam o parágrafo
único do art. 8o e o art. 20 da Lei no 9.307/96, cujo teor é o seguinte:
Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato
em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica,
necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação
das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da
convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula
compromissória.
Art. 20. A parte que pretender arguir questões relativas à competência,
suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como
nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá
fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, após a
instituição da arbitragem.
E tal decorre da chamada regra de competência-competência,
considerando-se essa como uma regra de prioridade: na pendência de
processo arbitral, quem primeiro tem de analisar questões relativas à
competência ou à existência, validade e eficácia da convenção de
arbitragem é o próprio árbitro ou tribunal arbitral, postergando a
eventual análise de sua decisão pelo Judiciário para uma ação anulatória.
É o que estabelece o art. 33 da Lei no 9.307/96 [A parte interessada
poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de
nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei].
Em síntese, a este Juízo togado, no momento, cabe apenas a decisão
acerca do compromisso arbitral, devendo as partes debaterem a própria
manutenção da cláusula arbitral perante a jurisdição privada; caso essa
entenda pela inexistência, aí sim poderá a autora provocar o Judiciário
para a solução do conflito em si.
Nos termos do art. 4o da Lei no 9.307/96, "A cláusula compromissória é
a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se
a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir,
relativamente a tal contrato."
A cláusula compromissória é, portanto, ato negocial pelo qual as partes
previamente submetem eventuais conflitos tirados de um contrato à
jurisdição privada.
Pode ela, quanto ao conteúdo, ser considerada cheia ou vazia. Será do
primeiro tipo quando já contiver todos os elementos necessários ao
início da arbitragem, previstos no art. 5o da LA: "Reportando-se as
partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral
institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e
processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes
estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma
convencionada para a instituição da arbitragem."
Será vazia, por outro lado, quando não contiver a maneira pela qual se
dará a instauração da arbitragem. Assim, cabe à parte que a deseja
provocar a outra a fim de celebrarem um compromisso arbitral, que nada
mais é senão o negócio pelo qual as partes acertam a maneira pela qual
um litígio será resolvido pela jurisdição privada. Caso inexista consenso,
entra em cena o procedimento previsto no art. 7o da LA, segundo o qual:
Art. 7o Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto
à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação
da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o
compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, a cláusula arbitral era do tipo cheia, já que indicava a
instituição arbitral e respectivo regulamento aos quais deveriam se
submeter as partes. No entanto, tornou-se vazia com o encerramento das
atividades daquela, daí a necessidade de se invocar o procedimento do
art. 7o diante da relutância da parte requerida em celebrar o compromisso
arbitral.
A Lei no 9.307/96 não estabelece critérios ou padrões a serem seguidos
pelo Juízo na definição do árbitro, como bem se vê da redação do §4o do
art. 7o: "Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação
de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo
nomear árbitro único para a solução do litígio."
Dessarte, dá-se ao Juízo discricionariedade na escolha do árbitro, a qual
deve ser orientada, essencialmente, por razoabilidade e equilíbrio.
Visando a, justamente, manter-se tal equilíbrio, o Juízo declara que não
optará por qualquer das instituições indicadas pelas partes, para que não
se diga ao fim que se pendeu para um lado em detrimento do outro, não
obstante guarde o Juízo respeito por todas elas.
Indica-se uma terceira, que é amplamente conhecida e reconhecida nessa
área da arbitragem, composta sobretudo de profissionais experientes e de
notável saber jurídico: o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo -
CAESP [endereço eletrônico www.caesp.org.br]. As partes, deverão,
outrossim, submeterem-se ao regulamento dessa instituição arbitral,
inclusive no tocante à decisão por árbitro único ou colegiado.
Para fins do disposto no art. 10 da LA, declaro que o litígio a ser
resolvido pela
arbitragem é a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços
entabulado pelas partes de fls. 19/28 destes autos, renovado a fls. 29/31.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na
inicial, constituindo o compromisso arbitral entre ambas as partes da
seguinte forma: fica designado o Conselho Arbitral do Estado de São
Paulo - CAESP para solução do litígio, delimitado no parágrafo acima,
cujo regulamento aplicar-se-á ao processo arbitral. No mais, extingo o
processo com resolução do mérito, fundado no art. 487, I, do CPC.
Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e
demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios aos
patronos da autora, que fixo em 20% do valor da causa [atualizado pela
Tabela Prática do TJSP], patamar máximo considerando-se o baixíssimo
valor atribuído à causa”.
No mesmo sentido da sentença:
“a circunstância de a câmara arbitral indicada alegadamente ser
inexistente não implica a ineficácia da cláusula compromissória. Ela
passa a equiparar-se à cláusula vazia, isto é, aquela que não indica o
método ou critério para nomeação de árbitros, limitando-se a dispor que
as partes recorrerão a juízo arbitral em caso de litígio, produzindo, de
qualquer modo, o efeito de afastar a competência do juiz togado. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido, a lição de Carlos Alberto Carmona: '(...) se a cláusula arbitral
afirma que, em caso de litígio, as partes o farão resolver por meio de
arbitragem, a ser administrada por um órgão arbitral que não existe, a
previsão acaba por equivaler a uma cláusula arbitral vazia, na medida em
que a previsão contratual não é capaz de permitir a nomeação de árbitros'
(Arbitragem e Processo: um comentário à Lei 9.307/96, 3a ed., 2009, Ed.
Atlas, p. 112/113). Consequentemente, caso as partes não consigam
chegar a bom termo quanto à forma de nomear novo árbitro ou câmara
arbitral em substituição àquela indicada no contrato, poderão recorrer ao
procedimento previsto no art. 7o da Lei de Arbitragem” (TJSP,
Apelação no 0019267-08.2012.8.26.0011, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maria Claudia Bedotti, 01.9.2014).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Fixada a verba honorária no máximo legal, descabe majoração a
título de honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator